Tribunal: TJBA
Processo: 8001057-22.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001057-22.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DARA RODRIGUES LACERDA Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET ("AIR FRYER"). EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA FORMA SIMPLES.DANO MORAL ARBITRADO EM R$3.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA, ALÉM DO AUMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que, reconhecendo a revelia da Ré, condenou-a à restituição simples do valor pago por uma fritadeira elétrica devolvida no prazo de arrependimento, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A Recorrente busca a majoração da indenização para R$ 30.000,00, a restituição em dobro e o aumento dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é adequado; (ii) verificar o cabimento da restituição em dobro (art. 42, CDC); (iii) analisar a adequação dos honorários advocatícios; e (iv) estabelecer, de ofício, os termos iniciais corretos para juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O valor de R$ 3.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado (retenção de R$ 432,89), atendendo ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito, sendo descabida a majoração para o patamar excessivo pleiteado. 2. A restituição em dobro prevista no Parágrafo Único do art. 42 do CDC exige a comprovação de má-fé na cobrança indevida. O caso trata de inadimplemento contratual (falha no estorno após devolução), ensejando a restituição simples. 3. A fixação de honorários por equidade (R$ 500,00) deve ser mantida, pois a aplicação do percentual de 10% sobre o baixo valor da condenação resultaria em verba aviltante ao advogado, sendo o valor fixado mais benéfico. 4. Os consectários legais são matéria de ordem pública. Em responsabilidade contratual: a correção monetária dos danos materiais incide do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); os juros de mora (tanto para danos materiais quanto morais) incidem da citação (art. 405 do CC). Sentença retificada nestes pontos. III. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício quanto aos consectários legais. Tese(s) de julgamento: 1. “O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa”. 2. “A ausência de estorno de valor pago por produto devolvido configura inadimplemento contratual, ensejando restituição simples, salvo má-fé comprovada na cobrança”. 3. “Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ); quanto aos danos materiais, a correção incide do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ)”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001057-22.2024.8.05.0078, em que figuram como Apelante DARA RODRIGUES LACERDA e como Apelado LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e, DE OFÍCIO, retificar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, na condenação por danos materiais e morais, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça